Tribunal: STF
Processo: HC 228712
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR SE CUIDAR DE CRIME IMPOSSÍVEL. TERATOLOGIA NÃO COMPROVADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Marta Maria Brasileiro Gomes, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 16.5.2023, a Quinta Turma não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2236244/SP.



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente foi denunciada por uso de documento falso (art. 304 do Código Penal) (fls. 4-6, e-doc. 2), mas a denúncia não foi recebida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal Federal de São Paulo, por “reconhecer a absoluta impropriedade do objeto material do crime” (fl. 148, e-doc. 2), caracterizando, portanto, crime impossível. 



    3. Interposto o recurso em sentido estrito pelo Ministério Público Federal (fl. 149, e-doc. 2), a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região deu provimento ao recurso para receber a denúncia (fls. 537-542, e-doc. 2). Esta a ementa do julgado:



    “PENAL. PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. USO DE DOCUMENTO FALSO. CRIME FORMAL. DESNECESSIDADE DE POTENCIALIDADE LESIVA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECURSO PROVIDO. DENÚNCIA RECEBIDA. 



    1. De acordo com a denúncia, MARTA MARIA DA SILVA BRASILEIRO GOMES fez uso de documento falso – diploma falso – para inscrição perante o Conselho de Medicina do Estado de São Paulo- CREMESP. 



    2. A denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstâncias que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    3. As provas da materialidade e os indícios da autoria delitiva restaram comprovados, sobretudo pelo auto de apreensão e requerimento de inscrição definitiva. 



    4. O uso de documento falso é crime formal, o qual não exige o resultado material para sua consumação, sendo desnecessário perquirir da potencialidade lesiva da conduta 



    5. Nesta primeira etapa, de mero juízo de delibação, vige a observância do princípio in dubio pro societate, não se impondo a mesma certeza necessária para eventual condenação. 



    6. De acordo com a Súmula n. 709 do Supremo Tribunal Federal, o provimento de recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que rejeita a denúncia importa no seu recebimento. 



    7. Recurso provido a fim de receber a denúncia.” (fls. 541-542, e-doc. 2).



    4. A Defensoria Pública da União interpôs recurso especial (fls. 554-564, e-doc. 2), inadmitido na origem pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região (fls. 586-590, e-doc. 2). A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 2.236.244/SP, conhecido, para não conhecer do recurso especial, pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura (fls. 645-648, e-doc. 2).



    5. Foi interposto Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2236244/SP (fls. 649-655, e-doc. 2), não conhecido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (fls. 671-673, e-doc. 2). Esta a ementa do acórdão:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A UM DOS FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. "A ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática do relator - proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial - apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo a incidência da Súmula 182 do STJ" (EREsp 1.424.404/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021, DJe de 17/11/2021). 



    2. A eficácia meramente preclusiva da omissão em sede de agravo regimental, dirigido a capítulo autônomo e/ou independente da decisão monocrática, não desonera o recorrente de impugnar tantos quantos forem os motivos sobre os quais se ergue o capítulo recorrido, sob pena de não conhecimento. Precedentes. 



    3. A decisão agravada é constituída de capítulo único, consistente na ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manter o julgado recorrido, o que atrairia a incidência da Súmula 283/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”), e na falta de prequestionamento. 



    4. O agravo regimental, todavia, investe-se contra a ausência de prequestionamento, mas nada diz a propósito da Súmula 283/STF. Essa omissão desconsidera o ônus de impugnar a totalidade dos fundamentos sobrepostos pela decisão monocrática em relação ao mesmo capítulo decisório e atrai a incidência da Súmula 182/STJ.



    5. Agravo regimental não conhecido” (fls. 671-672, e-doc. 2)



    6. Contra esse julgado impetrou-se este habeas corpus. A impetrante alega que “as instâncias pretéritas se equivocaram ao não reconhecer a absoluta impropriedade do objeto pela ora paciente, tendo em vista o uso, por parte dela, de documento falso com o intuito de realizar o registro no Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo - CREMESP para atuar e exercer a Medicina” (sic, fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que, “Diante da negativa do CRM/SP e da falta de autenticidade, fica demonstrado que as falhas constantes no documento não tiveram a capacidade em nenhum momento de ludibriar o funcionário do citado Conselho, logo está caracterizada a absoluta ineficácia do meio” e que, portanto, “a falsificação do documento era manifestamente evidente, uma vez que o CRM/SP não o aceitou para os fins colimados (a expedição de registro de médico)” (fl. 4, e-doc. 1).



    Aduz que, “como o documento falsificado foi submetido à conferência e detectada a adulteração, não há lesão à fé pública” (fl. 4, e-doc. 1).



    Ressalta que “a verificação realizada pelo CREMESP esvazia por completo o potencial lesivo da conduta, na medida que o falso não ostenta capacidade de ludibriar, para o fim de registro profissional.” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta, ainda, que, “Na hipótese dos autos, não é caso de reexame de provas, e sim reconhecimento da eficiência normativa da Resolução do Conselho Federal de Medicina que aniquila a lesividade das condutas dos falsários” (fl. 8, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “Ex positis, restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS, para declarar LIMINARMENTE a conduta imputada como crime impossível, por ausência de lesividade ante a ineficácia total do meio empregado, restabelecendo, assim, a decisão escorreita do juízo de piso que rejeitou a denúncia; 



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5.o, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.o). 



    Requer ainda a intimação pessoal da DPU, com observância das demais prerrogativas e a concessão, ao assistido, dos benefícios da justiça gratuita (art. 98 do CPC e Lei no 1.060/50)” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Razão jurídica não assiste à impetrante.



    8. Apesar de não ter sido recebida a denúncia pelo Juízo da Sétima Vara Federal de São Paulo, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região concluiu estar devidamente comprovada a materialidade do delito de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal.



    Tem-se no acórdão do recurso em sentido estrito:



    “Da análise dos autos, entendo merecer reforma a sentença recorrida. 



    A denúncia contém exposição clara e objetiva dos fatos ditos delituosos, com narração de todos os elementos essenciais e circunstâncias que lhes são inerentes, atendendo aos requisitos descritos no artigo 41 do Código de Processo Penal. 



    Com efeito, a denúncia relata, minuciosamente, a data em que foi apresentado o diploma supostamente expedido pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP- a fim de obter inscrição definitiva perante o CREMESP, uma autarquia federal. Consta ainda da denúncia que, após o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo oficiar à PUC/SP a fim de confirmar a autenticidade do documento, esta informou as assinaturas e layout do diploma divergiam daqueles usados pela instituição de ensino superior, acrescentando ainda inexistir em sua base de dados aluna com nome de MARTA MARIA DA SILVA BRASILEIRO GOMES. 



    Cumpre, ainda, ressaltar que a impropriedade material do objeto destacada como um dos fundamentos da sentença para justificar a rejeição da denúncia, não é de natureza absoluta, além de ser o crime dos artigos 304 c.c. 297, ambos do Código Penal, de natureza formal, dispensando, portanto, qualquer tipo de resultado ou prejuízo para sua consumação. 



    Desse modo, presente a prova da materialidade e os indícios da autoria, consubstanciados pelo auto de apreensão e requerimento de inscrição definitiva (cf. IPL - ID 107930631). 



    Demais disso, no caso concreto, a denúncia ofertada atendeu a todos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, e não se vislumbra qualquer das hipóteses previstas no artigo 395 do Código de Processo Penal, a justificar sua rejeição. 



    Por tais fundamentos é que se determina, nesta primeira etapa, de mero juízo de delibação, a observância do princípio in dubio pro societate, não se impondo a mesma certeza necessária para eventual condenação.



    (...)



    Dessa forma, o recebimento da denúncia, com o consequente prosseguimento da persecutio criminis, é de rigor, inclusive sob o pálio da regra in dubio pro societate, que vigora neste momento processual” (fls. 539-540, e-doc. 2).



    9. A impetrante pleiteia o reconhecimento do crime impossível, o que acarretaria no trancamento da ação penal por atipicidade da conduta. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido de que “o trancamento de ação penal traduz medida excepcional, admissível apenas em situações de manifesta atipicidade da conduta, de inegável presença de causa de extinção da punibilidade e de ausência de elementos mínimos da autoria e da materialidade” (HC n. 109.093, de minha relatoria, DJe 14.3.2012), o que não se tem na espécie. Na mesma linha, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. CRIME EM LICITAÇÃO. ART. 89 DA LEI N. 8.666/1993. DENÚNCIA POR FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 208.310-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10.2.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. O trancamento da ação penal só é viável por meio de habeas corpus em casos excepcionais, quando for evidente a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa.



    2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 41 do Código de Processo Penal.



    3. Não está demonstrada excepcionalidade apta a justificar o trancamento da ação penal.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 203.282-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.10.2021). 



    10. Para acolher as alegações da impetrante e decidir por eventual falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal, seria necessário reapreciar os elementos apresentados para corroborar a versão acusatória e afastar as premissas assentadas nas instâncias antecedentes, ao que não se presta o habeas corpus. Confiram-se os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA PREVISTO NO ART. 24-A DA LEI 11.340/2006. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O art. 41 do Código de Processo Penal estabelece que a inicial acusatória deve conter ‘a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias’. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados. 



    II – Da leitura da peça acusatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao paciente. A forma pela qual foram narrados os fatos, individualizando a conduta, permite o amplo exercício de sua defesa, o que torna improcedente a alegação de inépcia da denúncia. 



    III – As alegações defensivas mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa e o julgamento antecipado da ação penal, o que não é possível na estreita via do habeas corpus. Certo é que cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório e, observado o princípio do contraditório, conferir a definição jurídica adequada para os fatos narrados na denúncia. Precedentes. 



    IV – O trancamento da ação penal por ausência de justa causa somente ocorre em estrita atenção às hipóteses do art. 395 do Código de Processo Penal, o que não é o caso dos autos. 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 207.533-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.11.2021).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Falsidade ideológica e uso de documento falso. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça. Trancamento da ação penal. Alegada falta de justa causa e inépcia da denúncia. Não ocorrência. Observância dos requisitos do art. 41 do CPP. Regimental não provido. 



    1. Não se pode confundir os requisitos para o recebimento da denúncia, delineados no art. 41 do Código de Processo Penal, com o juízo de procedência da imputação criminal (Inq nº 4.022/AP, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 22/9/15).



    2. O Supremo Tribunal Federal já afirmou que ‘a fase processual do recebimento da denúncia é juízo de delibação, jamais de cognição exauriente’.



    3. Na esteira do entendimento da Corte, ‘a via do habeas corpus (...) [não] permite a verificação da veracidade dos fatos descritos na denúncia[,] por demandar análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição ao processo de conhecimento’ (RHC nº 102.816/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 27/4/10).



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 200.172-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).



    11. Não se comprova atipicidade na conduta praticada pela paciente, demonstrando-se a presença da vontade da agente de buscar o resultado típico, qual seja, obter inscrição definitiva junto ao Conselho Regional de Medicina de São Paulo (CREMESP).



    Para que a tese de crime impossível fosse reconhecida, necessário seria que a falsificação levasse uma pessoa, de imediato, a recusar o documento, o que não ocorreu na espécie em apreço, sobretudo, pela necessidade de o Conselho oficiar a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo para averiguar a sua autenticidade. 



    A conduta mostrou-se adequada ao crime previsto no art. 304 do Código Penal, e a consumação ocorreu com a mera apresentação do diploma à instituição. 



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora